Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-88.2018.8.11.0025
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001061-88.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LERINDO DOS PASSOS - CPF: 954.014.581-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – APELO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO NO
DECISUM
– NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(id. 126130159) contra acórdão proferido na Apelação interposta pelo
parquet,
a qual foi, por unanimidade, julgada improcedente, nos termos
do voto deste relator.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no
decisum
:

A omissão ressai nesse ponto, pois o v. acórdão limitou se a afirmar que a prova do sofrimento ou do abalo à coletividade não restou evidenciada nos autos, nada mencionando sobre sua aferição in re ipsa pelo que basta a mera violação da lei e existência do ilícito, sendo dispensável a prova do prejuízo efetivo à coletividade. No caso concreto, a transgressão ambiental resultou na exploração seletiva de madeira com trator esteira, num total de 11.04 m3, sem licença válida, sendo apreendidas motosserras e motocicletas no local. Cumpre destacar que o meio ambiente é um direito fundamental coletivo qualificado como de Terceira Dimensão e de natureza transindividual por excelência, cujo exercício está condicionado à existência de um grupo determinado ou não de pessoas, sendo que sua concretização beneficia a todos e sua violação igualmente afeta a todos. Nessa perspectiva, a responsabilização do agente a indenizar pelo dano moral coletivo se opera por força da simples violação ao bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo a tornarse desnecessária a prova do prejuízo concreto, pois, como assinalado, é aferível in re ipsa.

(ID. 126130159).

Requer:

o acolhimento dos presentes embargos de declaração para, emprestando-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, reconhecendo-se como devido o dano moral coletivo in re ipsa resultante da conduta ilícita praticada, independentemente da demonstração de prejuízos concretos e do efetivo abalo moral.

O Embargado não apresentou contrarrazões, apesar da tentativa de intimação.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como o Embargado é revel nos autos, não tendo contestado a ação e constituído advogado, não vejo óbice para julgamento destes Aclaratórios.

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido na Apelação, o qual, por unanimidade, desproveu o Apelo, nos
termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.

2. Recurso desprovido.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso uma vez que afirmou que a prova do abalo à coletividade não restou evidenciada,
“nada mencionando sobre sua aferição “in re ipsa” pelo que basta a mera violação da lei e existência do ilícito, sendo dispensável a prova do prejuízo efetivo à coletividade.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado, senão veja-se:

Em se tratando de dano moral coletivo, é notório que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que a extração de 11,04 m3 de madeira de diversas essências, em área de domínio privado, sem autorização da autoridade ambiental competente, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte apelante, o que é fundamental para a fixação do dano moral coletivo.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão expôs os motivos que ensejaram o desprovimento do Apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022